Tribunal: STF
Processo: HC 53562
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-12
Data de publicação: 1975-08-12

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO EM AMBAS AS INSTANCIAS. II. HABEAS
CORPUS. NULIDADE. RÉU PRESO INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS, POR
PRECATORIA. A AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DO RÉU PRESO, PARA OUVIDA DE
TESTEMUNHA, DE ACUSAÇÃO, POR PRECATÓRIA, NÃO É MOTIVO DE DECRETAÇÃO
DE NULIDADE DO PROCESSO, FACE A AUSÊNCIA DE PREJUIZO E A FALTA DE DE
ARGÜIÇÃO OPOTUNA. PRECEDENTES DO S.T.F.
III. WRIT DENEGADO.